Tribunal: TJSP
Processo: 2225198-50.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão premonitória. Inconformismo. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.